Tribunal: TJDFT
Processo: 0700801-08.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Acidente de trânsito. Responsabilidade civil. Proprietário registral. Alegação de venda não comprovada. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de reparação por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, condenando solidariamente o proprietário registral do veículo e o condutor causador do sinistro ao ressarcimento dos valores despendidos com o conserto do automóvel atingido.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a alegada alienação e tradição do veículo, não comprovadas nem comunicadas ao órgão de trânsito, afastam a legitimidade passiva e a responsabilidade civil do proprietário registral.
3. Examina-se, ainda, se a revelia do corréu condutor autoriza a presunção de veracidade dos fatos em desfavor do proprietário do veículo.
III. Razões de decidir
4. A legitimidade processual, de acordo com a teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas, sim, com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida.
5. A responsabilidade civil do proprietário de veículo automotor subsiste quando não demonstrada, de forma idônea, a celebração do negócio jurídico de alienação e a efetiva tradição do bem antes do sinistro.
6. Incumbe ao alienante comprovar a transferência da propriedade do bem móvel, não bastando alegações desacompanhadas de prova documental ou testemunhal consistente.
7. A ausência de comunicação da venda ao órgão de trânsito mantém a presunção de propriedade e autoriza a responsabilização solidária, à luz do dever de guarda e da teoria da culpa in vigilando.
8. Evidenciado que, no julgamento, os fatos alegados não foram tidos como verdadeiros por presunção, mas examinados à luz da prova produzida e da existência do direito afirmado, não há falar em reforma da sentença com fundamento na inaplicabilidade dos efeitos da revelia porque um dos corréus ofereceu contestação tempestiva.
IV. Dispositivo
9. Apelação não provida.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.267 e 942; CPC, art. 373, II; CTB, art. 134.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 132; TJDFT, Acórdão no 2020693, APC 0718020-63.2023.8.07.0020, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 09.07.2025.